Tribunal: STF
Processo: Rcl 78967
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo de nº 1.0647.20.002770-2/003, em que se articula violação à Súmula Vinculante 10. 



    Alega o reclamante que: a) “O réu foi condenado como incurso no art. 121, §§1º e 2º, IV, do Código Penal à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade”; b) “A Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória, sem determinar, contudo, a prisão do acusado” ; c) “Ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal”. 



    Argumenta que “ao julgar o tema de repercussão geral nº 1068 (STF, RE nº 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/09/24, pub. em 13/11/2024), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” e, por isso, “existe determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, com respaldo no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019.”



    Em razão do exposto, requer “a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”. 



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado afastou a determinação de imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC.20):



    “Segundo o embargante, o acórdão foi omisso quando deixou de determinar a imediata execução da pena. Por isso, requer o acolhimento dos embargos, para que “seja suprida a omissão apontada e seja aplicado o art. 492, I, “e”, do CPP, aplicando-se a tese fixada no tema de repercussão geral n. 1068, do STF”, com prequestionamento de disposições constitucionais e infraconstitucionais (doc. ordem nº 1). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.



    O aresto não padece de vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios, por duplo fundamento. 



    Primeiro, porque, bem ou mal, o acórdão já se manifestou sobre o status libertatis do indivíduo, consignando-se o seguinte: 



    “O réu foi colocado em liberdade (doc. ordem nº 62), sem notícias de insurgência ministerial, de molde que poderá aguardar o trânsito em julgado no estado em que se encontra, salvo comprovado motivo superveniente”.



    Assim, se houve pronunciamento sobre a matéria, ainda que divergente do entendimento da parte, não se pode falar em omissão. Segundo, porque o comando do artigo 492, I, alínea ‘e’, do CPP, é dirigido ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri e não ao Tribunal ad quem, que é instância meramente revisora. Logo, o momento oportuno para se questionar a não aplicação do referido dispositivo seria logo após a sentença condenatória. Porém, no caso, o Ministério Público se conformou com os termos da sentença.



    Logo, em sede de exame de recurso exclusivo da defesa, cuja devolutividade é restrita (STF, Súmula 713), realmente não competia à Turma Julgadora deliberar, de ofício, sobre eventual aplicação retroativa do entendimento do STF sobre execução provisória de condenações do júri, como prevaleceu no Recurso Extraordinário nº 1.235.340. 



    Com essas breves considerações, rejeito os embargos” (eDOC.17).



    Como se observa, o Tribunal local, por meio de seu órgão fracionário, afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade, mas conferindo uma interpretação que esvazia a eficácia do dispositivo em afronta ao teor da Súmula Vinculante 10. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 76082, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 20.02.2025; Rcl 76083, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2025; Rcl 76604 Relator(a): Min. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2025; Rcl 75184, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe 28.01.2025.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente